Tribunal: TJSP
Processo: 1001830-49.2021.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CONTROLE DO DIABETES – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.